Tribunal: TJMT
Processo: 1011970-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011970-65.2021.8.11.0000
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JONAS MANOEL DE SOUZA - CPF: 452.769.861-34 (EXCIPIENTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (EXCEPTO), JUIZ DE DIREITO DR. AROM OLÍMPIO PEREIRA (EXCEPTO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) No 1011970-65.2021.8.11.0000

EXCIPIENTE: JONAS MANOEL DE SOUZA

EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO DR. AROM OLÍMPIO PEREIRA

EMENTA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGADA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA SUA OCORRÊNCIA – INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DAS DECISÕES PROFERIDAS, QUE NÃO AUTORIZA O AFASTAMENTO DO EXCEPTO DA CONDUÇÃO DO PROCESSO – VIA RECURSAL PRÓPRIA – EXCEÇÃO IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A mera insatisfação do excipiente com o conteúdo das decisões prolatadas pelo magistrado excepto não autoriza o reconhecimento da suspeição alegada, uma vez que não restou minimamente demonstrada a quebra da parcialidade. Precedentes.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de exceção de suspeição aviada por JONAS MANOEL DE SOUZA em face do Juiz de Direito AROM OLÍMPIO DE SOUZA, aduzindo a quebra da imparcialidade em sua atuação no PEP no 2000009-23.2020.8.11.0008, que tramita na 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, no qual o excepto cumpre pena de 5 [cinco] anos e 4 [quatro] meses de reclusão.

Assevera que, na condução do processo, o excepto decretou a regressão cautelar de regime sem prévia oitiva do apenado e nomeou advogado dativo para representá-lo na audiência de justificação, sem prévia intimação do patrono regularmente constituído.

Verbera que os pedidos do Ministério Público são apreciados com celeridade, ao passo que os pleitos defensivos caminham a passos lentos.

Aduz que o rol contido no art. 254 do CPP é meramente exemplificativo, e que esta exceção deve ser acolhida a fim de assegurar a imparcialidade necessária.

O excepto não reconheceu a suspeição arguida e determinou a remessa do incidente a esta Corte, para processamento e julgamento.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento da exceção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A atenta leitura da peça de ingresso autoriza concluir que a insatisfação exposta pelo excipiente sob a forma de exceção de suspeição, com o fito de afastar o excepto da condução do Processo Executivo de Pena que responde no Juízo de origem, não tem amparo legal.

O artigo 254 da Lei Adjetiva Penal dispõe:

Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:

I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;

II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;

III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;

IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;

V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;

Vl - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.

Não desconheço que a majoritária jurisprudência sustenta que o referido rol é exemplificativo, no entanto,
“é imperativa a demonstração de efetivo prejuízo à imparcialidade do julgador”
[STJ - AgRg no REsp 1857774/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020].

No caso dos autos, fica evidenciado que
o descontentamento se refere ao teor das decisões prolatadas pelo magistrado
, o que, de forma alguma, autoriza reconhecer sua suspeição para atuar no feito.

O simples fato de algumas das decisões proferidas pelo excepto terem sido reformadas em sede recursal não lhe retira, por si só, a imparcialidade, uma vez que o aperfeiçoamento das decisões judiciais é inerente ao duplo grau de jurisdição.

No tocante à
“velocidade na apreciação dos pedidos das partes”
, após detida análise do Processo Executivo de Pena em sua integralidade, a conclusão que se impõe é que a marcha processual caminha com regularidade.

Digo isso porque enquanto o excipiente permaneceu no regime fechado, o processo tinha tramitação célere para ambas as partes. Após seu ingresso no regime semiaberto, diante do volume de processos existentes no Juízo singular, é normal e esperado que os feitos que tratam de réus presos sejam apreciados prioritariamente.

Salta aos olhos, ainda, a grande quantidade de petições, requerimentos e reiterações formulados pelo excepto nos autos de origem – onde é representado por dois escritórios de advocacia distintos, que, por vezes, apresentam pedidos em duplicidade – o que, por certo, não contribui para o andamento célere almejado.

A mera
alegação
de parcialidade não se mostra suficiente para ensejar a procedência da Exceção de Suspeição, devendo ela ser minimamente provada, o que não ocorreu no caso
sub oculis
.

O Tribunal Pleno, sob a Relatoria do Desembargador MARCOS MACHADO, já se pronunciou sobre o tema:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - COLEGIADO DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - EXCIPIENTE QUE NÃO APRESENTA QUALQUER DECISÃO PROFERIDA OU CONDUTA ESPECÍFICA QUE POSSA INDUZIR QUEBRA DE IMPARCIALIDADE - MERA ALEGAÇÃO - INSUFICIÊNCIA - ÓRGÃO JUDICIÁRIO NÃO PODE SER AFASTADO POR ATO VOLITIVO DAS PARTES – OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF/88, ART. 5o, XXXVII E LIII) - JUIZ QUE REJEITA AS TESES OU ARGUMENTOS EXPOSTOS PELA PARTE SUCUMBENTE - DIREITO DE AÇÃO E NÃO DE RESULTADO - JULGADOS DO STJ E TJMT PARA SITUAÇÕES SEMELHANTES - HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 254 NÃO EVIDENCIADAS - IMPROCEDÊNCIA.
A mera alegação de parcialidade não se mostra suficiente para ensejar a procedência da Exceção de Suspeição. No Estado de Direito, o órgão judiciário competente não pode ser afastado por ato volitivo de qualquer das partes, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (CF/88, art. 5o, XXXVII e LIII). A medida excepcional não se afigura legítima para afastar o juiz que rejeita as teses ou argumentos expostos pela parte sucumbente, visto que o direito assegurado à parte pela Constituição é o direito de ação e não de resultado
. “É de se rejeitar exceção de suspeição oposta em face do Juiz de Direito quando o caso não se enquadra em nenhuma daquelas hipóteses previstas no art. 254 do Código de Processo Penal.” (TJMT, Ap no 23752/2012)
[Exceção de Suspeição no 180068/2015, julgado em 13/10/2016]
.

Esse entendimento encontra respaldo na Corte Cidadã,
verbis
:

[...] II - Situação em que o excipiente não indicou, sequer minimamente, em qual das hipóteses de impedimento e suspeição taxativamente previstas nos arts. 252 e 254 do Código de Processo Penal a ministra relatora teria incorrido. III -
Razões da exceção que, longe de apontar circunstância indicativa de suspeição, revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento de recurso interposto pelo excipiente
[...] [AgRg na ExSusp no 153/DF - Relator: Min. FRANCISCO FALCÃO - 20.5.2016]

Assim, ausentes indícios mínimos da alegada parcialidade do magistrado excepto, julgo
IMPROCEDENTE
a Exceção de Suspeição manejada por JONAS MANOEL DE SOUZA, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021